Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017514-34.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial Agravada : DAMA ARTEFATOS DE AÇO LTDA – ME
Número do Protocolo: 1017514-34.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0039911-25.2014.8.11.0041 - Código 914614), ajuizada contra a agravante por DAMA ARTEFATOS DE AÇO LTDA – ME, indeferiu o pedido da executada para fosse desconstituída a penhora efetivada nos autos, uma vez que a constrição dos valores ocorreu antes da propositura do pedido de RJ, mas, diante da competência exclusiva do Juízo recuperacional para deliberar sobre a pertinência do levantamento dos respectivos valores, determinou a “expedição de oficio ao juízo universal - 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT - para que informe-o acerca da quantia penhorada nos autos e para que decline se possui interesse nos referidos valores” (cf. Id. no 103730483).
A agravante sustenta que, “considerando que o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano, e, consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05”, sendo assim, “diante da nítida sujeição do referido crédito (...), não há qualquer justificativa que enseje na manutenção dos valores conscritos no juízo universal, devendo o mesmo ser imediatamente liberados para os recuperandos”, pelo que pede o provimento do recurso para seja determinada a “liberação dos ativos conscritos, com a devida transferência para a conta de umas das componentes do Grupo Recuperando”, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 103730480).
É o breve relatório.
Primeiramente, relembro que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, cuja matéria passível de ser discutida está restrita ao abordado e decidido pelo pronunciamento judicial impugnado, o que, no caso, corresponde à pretensão da executada/agravante de levantar o valor bloqueado e penhorado em sua conta bancária na origem, em razão dos efeitos do deferimento do seu pedido de RJ.
Feita essa nota introdutória, em análise inicial, não enxergo a presença dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela, sobretudo porque a conclusão decisória aparenta estar em sintonia com a pacífica orientação jurisprudencial do STJ a respeito da matéria, na medida em que é só a partir da admissão do processamento da RJ que se iniciam a produção dos seus efeitos (LRJ, art. 6o e 52, III), de modo que os atos praticados no feito executivo até então são válidos e continuam eficazes, sendo vedada somente a prática de novos atos expropriatórios ou que impliquem em disposição patrimonial do devedor, e, por isso, “não se confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada (...) permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/09/2016), e, somado a isso, não se deve olvidar que, “embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/04/2018).
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 5 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator